Tribunal: STF
Processo: MS 35590
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança coletivo. Revogação da Portaria-TCU nº 61/2018 pela Portaria-TCU nº 312/2019. Insubsistência do anexo cuja alteração era perseguida, a evidenciar o prejuízo da impetração.
    Vistos etc.
    1. Contra a decisão monocrática por meio da qual indeferi a inicial do mandado de segurança coletivo, interpõe agravo interno a Associação dos Técnicos da Área de Auditoria e Fiscalização do Tribunal de Contas da União - AUDITEC (evento 45). 
    2. A agravante insiste na necessidade de alteração do Anexo II da Portaria-TCU nº 61, de 23.02.2018, para que, na fixação das reservas legal e de contingência da Secretaria do Tribunal de Contas da União, passem a ser segregados, por área, os cargos de técnico federal de controle externo. Invoca, em abono de sua tese, o art. 37, II, da Constituição da República e a Lei nº 10.356/2001. Reitera que, no mesmo anexo questionado, houve, em relação aos auditores fiscais de controle externo, separação dos cargos da área de controle externo dos da área de apoio técnico e administrativo, circunstância a evidenciar, segundo defende, ultraje ao princípio da isonomia.
    3. A União apresentou contrarrazões (evento 50).
    4. Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, o Ministério Público opinou por que seja negado provimento ao agravo interno (evento 52).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Consulta ao sítio do Tribunal de Contas da União na rede mundial de computadores revela que a Portaria-TCU nº 61/2018 e respectivos anexos foram revogados pela Portaria-TCU nº 312/2019, de 27 de setembro de 2019, cenário a resultar na perda superveniente do objeto da presente impetração.
    2. A propósito da perda superveniente do objeto, a ensejar o prejuízo da impetração, reporto-me a precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    Ementa: Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC. (MS 34318 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017)
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. 1. A situação do impetrante não mais se encontra regulada pela decisão administrativa proferida pelo CNJ no PCA nº 2008.10.00.000885-5, mas pela prolatada no PP nº 0000384-41.2010.2.00.0000, quadro revelador da perda superveniente do interesse de agir, considerada a insubsistência do ato impugnado nesta ação mandamental. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 27739 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 30/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016)
    3. Insubsistente o anexo II da Portaria-TCU nº 61/2018, cuja alteração era alvo do pedido final deduzido na inicial, impõe-se concluir pela perda superveniente do interesse de agir e, portanto, pelo prejuízo do presente mandado de segurança coletivo.
    4. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o mandado de segurança coletivo e, por corolário, o presente agravo interno.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora